Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-16.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011076-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CRONOLOGIA DOS FATOS – PAGAMENTO SIMPLES EFETUADO MOMENTOS ANTES DA INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO – CONSTATAÇÃO – ERRO MATERIAL NA PREMISSA FÁTICA DA DECISÃO EMBARGADA – VÍCIO SANADO – MANUTENÇÃO, TODAVIA, DO RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS (LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020) – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §4º, CPC) NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Verificada a existência de equívoco na análise da cronologia dos atos processuais, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe para fins de esclarecimento e integração do julgado.

No caso, embora o pagamento na forma simples tenha ocorrido horas antes da intimação para o recolhimento em dobro, tal fato não afasta a deserção, uma vez que o preparo original foi intempestivo e a parte, mesmo após a intimação específica para o pagamento dobrado, quedou-se inerte quanto à complementação do valor faltante.

Embargos recebidos como agravo interno, e no mérito, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1011076-16.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Francisco da Silva
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 355323878), que
não conheceu
do agravo de instrumento, em razão da sua deserção.

O embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão, ao argumento que houve um equívoco na análise cronológica dos pagamentos e das intimações.

Afirma que o recolhimento das custas na forma simples (Id. 354370879) foi efetuado às 09:24 do dia 17/03/2026, ou seja, cerca de nove horas antes da própria intimação para o pagamento em dobro, que ocorreu apenas às 18:09 do mesmo dia.

Alega que a certidão de Id. 355120398 induziu o juízo a erro ao confundir o pagamento espontâneo do preparo (ainda que fora do prazo de 48 horas da interposição), com uma suposta resposta insuficiente à determinação de recolhimento dobrado.

Defende que a decisão, ao não considerar essa diferença de horários, impediu a regularização do preparo nos termos legais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a reabertura do prazo para o pagamento das custas em dobro (Id. 358040393).

A embargada,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso - SICOOB NORTE
, apresentou contrarrazões arguindo, em síntese, que o recurso possui nítido caráter de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Sustenta que a decisão monocrática foi clara e devidamente fundamentada ao reconhecer a deserção, ante a ausência de recolhimento regular e o descumprimento do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

Afirma que não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, tratando-se apenas de inconformismo da parte.

Ao final, pugna pela rejeição total dos embargos e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (Id. 360972886).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão do embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão
que não conheceu do recurso ante a ausência de preparo (Id. 355323878).

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem.

O agravante sustenta que a decisão embargada fundamentou-se em premissa equivocada, ao considerar que o recolhimento das custas na forma simples foi uma resposta insuficiente à intimação para o pagamento em dobro.

E para demonstrar o alegado, por meio dos Ids. mencionados, defende que o pagamento simples ocorreu às 09:24 do dia 17/03/2026, enquanto a intimação para o dobro apenas foi disponibilizada às 18:09 do mesmo dia.

Assiste razão ao recorrente quanto à imprecisão cronológica constante na decisão embargada e na certidão que a instruiu.

De fato, o pagamento de Id. 354370879 não foi uma "resposta" à intimação para o recolhimento dobrado, mas sim
um recolhimento tardio do preparo simples
, efetuado antes mesmo desta Relatora proferir o despacho determinando a dobra.

Todavia, tal esclarecimento, embora necessário para a higidez do relato processual, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, §4º, é peremptório ao estabelecer que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Lei Estadual nº 11.077/2020 e a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021 conferem um prazo de tolerância de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição para essa comprovação.

No caso dos autos, o agravo foi interposto sem a guia.

O pagamento simples realizado no dia 17/03/2026, embora tenha ocorrido horas antes da intimação para o dobro,
foi efetuado além do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da distribuição
, o que, por si só, já atraía a obrigatoriedade da sanção legal do pagamento dobrado.

O ponto crucial é que, após o pagamento simples feito às 09:24, sobreveio a intimação específica (publicada em 18/03/2026 e com prazo iniciado posteriormente), para que o agravante promovesse o pagamento em dobro (Id. 353970882).

Mesmo ciente da determinação judicial para o recolhimento dobrado, o agravante não complementou o valor já pago para atingir o montante devido (a dobra). Limitou-se a manter o pagamento simples que já havia realizado. Conforme o art. 1.007, §5º, do CPC, é vedada a complementação se o recolhimento realizado após a intimação para o dobro for insuficiente.

Portanto, ainda que se corrija a cronologia para reconhecer que o pagamento simples foi anterior à intimação, a deserção persiste porque o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias que lhe foi concedido para regularizar o preparo em dobro, não efetuou o aporte da diferença necessária.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para retificar a narrativa dos fatos, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao recurso.

Quanto ao pedido da parte embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo pelo seu indeferimento. A existência de um erro material na premissa cronológica da decisão (confirmada por este voto) justifica a oposição dos aclaratórios para fins de esclarecimento, o que afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o não conhecimento do agravo de instrumento, ante a deserção configurada.

ADVIRTO
expressamente a parte embargante de que a recalcitrância em insistir em possíveis novos embargos de declaração com base nas mesmas teses já rechaçadas, será penalizada com cumulativas multas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), por litigância de má-fé (arts. 80/81 CPC), e multa por reiteração de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 3°, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026